Tribunal: TJMT
Processo: 0009416-61.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009416-61.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TREVISOL & CIA LTDA - CNPJ: 33.711.409/0001-75 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS

– SEGURO DE VEÍCULO – NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – PRELIMINAR REJEITADA - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ALIRCERÇA O DIREITO PERSEGUIDO PELA AUTORA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Embora a conclusão da perícia judicial tenha concluído na mesma linha do parecer técnico apresentado pela ré, ora apelada, tal fato, por si só, não ampara a alegação da ré, ora apelante, de que o perito judicial somente copiou o parecer técnico apresentado pela autora, ora apelada.

II –
Da análise de todo o conjunto probatório produzido nos autos, mormente o depoimento da testemunha, que, à época, como empregado da autora, ora apelante, era o condutor do veículo, extrai-se que o nexo causal entre o dano no motor apontado na inicial e o sinistro não foi demonstrado.

III -
Ainda que se trate de relação de consumo, competia à autora, ora apelante, provar o fato constitutivo do seu direito, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
TREVISOL & CIA LTDA.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança cumulada com Danos Morais de no 9416-61.2015.8.11.0041, ajuizada em face da
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id. 65123542), a autora, ora apelante, preliminarmente, aponta a nulidade da perícia judicial, eis que se trata de uma cópia do parecer técnico apresentado pela ré, ora apelada.

No mérito, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, o parecer apresentado pela ré, ora apelada, e a perícia judicial não servem para alicerçar a improcedência dos seus pedidos formulados na inicial, eis que, além de elaborados tempos após o sinistro, não condizem com a verdade, no sentido de que o travamento do motor do veículo ocorreu em razão do tempo de utilização e desgaste das peças.

Salienta que, em seus depoimentos, tanto o condutor do veículo quanto o mecânico, que à época recebeu o veículo para ser reparado, elucidaram as causas do sinistro, qual seja, que, em razão de uma pancada na parte inferior do veículo, o cárter – onde fica armazenado o óleo do motor - foi furado, vazando todo o óleo e consequentemente ocasionando o travamento do motor.

Ainda, ressalta que, ao proferir a sentença recorrida, o Juiz sentenciante não considerou as suas principais provas, quais sejam, o atendimento feito pela oficina franqueada da ré, ora apelada, logo após o sinistro, bem como a documentação preenchida e entregue à ré, ora apelada, para receber a indenização securitária.

Também, destaca que, à época em que contratou o seguro, não recebeu as condições gerais em sua integralidade e nem recebeu explicação sobre todo o seu conteúdo.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 65123558).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Preliminarmente, a autora, ora apelante, aponta a nulidade da perícia judicial, eis que se trata de uma cópia do parecer técnico apresentado pela ré, ora apelada.

Não assiste razão à autora, ora apelante.

Isso porque, embora a conclusão da perícia judicial siga na mesma linha do parecer técnico apresentado pela ré, ora apelada, tal fato, por si só, não ampara a alegação da ré, ora apelante, de que o perito judicial somente copiou o parecer técnico apresentado pela autora, ora apelada.

Não fosse o suficiente, e refutando de vez a tese da ré, ora apelante, da leitura das conclusões da perícia judicial e do parecer técnico apresentado pela autora, ora apelada, extrai-se que os termos utilizados e expressamente consignados nas referidas conclusões não são idênticos.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da perícia.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedente a pretensão inicial formulada nesta Ação de Cobrança cumulada com Danos Morais de no 9416-61.2015.8.11.0041, ajuizada por TREVISOL & CIA LTDA. em face da SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS,

agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a autora, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu o Juiz sentenciante, o parecer apresentado pela ré, ora apelada, e a perícia judicial não servem para alicerçar a improcedência dos seus pedidos, eis que, além de elaborados tempos após o sinistro, não condizem com a verdade no sentido de que o travamento do motor do veículo ocorreu em razão do tempo de utilização e desgaste das peças.

Salienta que, em seus depoimentos, tanto o condutor do veículo quanto o mecânico, que à época recebeu o veículo para ser reparado, elucidaram as causas do sinistro, qual seja, que, em razão de uma pancada na parte inferior do veículo, o cárter – onde fica armazenado o óleo do motor - foi furado, vazando todo o óleo e consequentemente ocasionando o travamento do motor.

Ainda, ressalta que, ao proferir a sentença recorrida, o Juiz sentenciante não considerou as suas principais provas, quais sejam, o atendimento feito pela oficina franqueada da ré, ora apelada, logo após o sinistro, bem como a documentação preenchida e entregue à ré, ora apelada, para receber a indenização securitária.

Não assiste razão à autora, ora apelante.

Isso porque, embora insista no desacerto da sentença recorrida, da análise de todo o conjunto probatório produzido nos autos, mormente o depoimento da testemunha Cristiano Jair Chaves Lopes, que, à época, como empregado da autora, ora apelante, era o condutor do veículo, extrai-se que o nexo causal entre o dano no motor apontado na inicial e o sinistro não foi demonstrado.

Tanto é assim que a testemunha Cristiano Jair Chaves Lopes, em seu depoimento, sequer conseguiu explicar como realmente aconteceram os fatos, haja vista que, ao ser questionado, pela Juíza deprecada, sobre o acidente, não soube, ao menos, explicar o que teria batido no veículo, situação que, à toda evidência, não alicerça a exposição dos fatos narrados na exordial, na qual está expressamente consignado que o dano teria sido ocasionado em razão de um impacto com um “pedaço de ferro”.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do depoimento da supramencionada testemunha e do excerto dos fatos narrados na petição inicial:

“Juíza:
E o que que foi que aconteceu?

Testemunha:
Eu tava vindo, de repente, tipo quando faltando uns quinze quilômetros pra chegar no asfalto, começou a perder força, perder perder, quando eu parei, embaixo tinha uma perfuração. E essa perfuração acredito que alguma coisa que bateu. Só que tinha poeira ali, caminhão e trânsito, então acredito que foi isso.

Juíza:
Não, o senhor não conseguiu detectar o que que foi.

Testemunha:
Não, não. Aí acionei o seguro, o guincho do pedágio.

Juíza:
Perfurou o que?

Testemunha
: Depois que veio ali na oficina, falaram que foi o cárter embaixo e aí vazou o óleo, mas na hora lá eu.

Juíza: Aí fundiu? Como que aconteceu?

Testemunha:
Parou de funcionar, perdeu força, eu peguei encostei, desliguei e acionei, mas não apagou não, não chegou a apagar na hora não, mas perdeu força entendeu, ao ponto que não quis mais dar partida, temperatura isso também alterou depois que parou. E assim, eu já andava com esse carro um certo tempo tá.

(...).

(Depoimento da testemunha Cristiano Jair Chaves Lopes, arrolada pela autora, ora apelante) (id. )

“1.2. – DO SINISTRO

Na data de 15 de setembro de 2014, ou seja, na vigência do contrato de Seguro, o veículo segurado, veio a se envolver em um sinistro, identificado pelo número 960587355.

Conforme relatado no aviso de sinistro, na data supracitada o condutor do veículo segurado, trafegava na rodovia MT 040 (rodovia não asfaltada), sentido para Boa Esperança, quando escutou um barulho embaixo do veículo, momento em que este começou a perder força.
Ao parar o veículo e conferir o que havia ocorrido, verificou ter colidido com um peço de ferro que se encontrava na via trafegável,
VINDO A CAUSAR DANOS DE GRANDE MONTA NA PARTE INFERIOR DO VÉICULO, INCLUSIVE MOTOR.

Assim,
há de se consignar que o referido dano ocorreu exclusivamente, em razão de um impacto como o referido pedaço de ferro que estava sobre a pista
, ou seja, adveio de causa externa.

(...).”

(Excerto dos fatos narrados na petição inicial (id. 65121474 – pág. 1).

Ainda, a conclusão do laudo pericial realizado (id. 65123526), esclareceu que as marcas na parte inferior dianteira do veículo não corroboram com a dinâmica do sinistro narrada na inicial. Vejamos:

“
Conclusão

Dos fatos apurados in loco no veículo marca Hyundai objeto da perícia não foram encontradas marcas na sua parte inferior dianteira que corroborassem com a narrativa do condutor há época do sinistro.

O veículo não apresentava marcas e/ou vestígios de impacto na parte inferior que tenha relação com a dinâmica do sinistro informada nos autos.

O mencionado cárter do motor apresentava uma deformação por impacto pontual seguido de perfuração em sua parte mais exposta ao solo, porém com características da aplicação de força contrária àquela que seria produzida pelo veículo em movimento, que não condiz com a dinâmica dos fatos narrados pelo condutor.

Em estudo minucioso nos componentes internos do motor do veículo Hyundai HR, disponíveis no momento da perícia, tais como virabrequim e bielas, não foram encontradas alterações físicas indicativas de travamento do motor por falta de óleo lubrificante, que pudessem guardar nexo de causa com a perfuração no Carter com o veículo em movimento.

Dessa forma, encerramos o presente trabalho, composto de três laudas e 14 fotos anexas, colocando-me à inteira disposição de Vossa Excelência para outros esclarecimentos que se fizerem necessária.”

Não bastasse, insta salientar que, a alicerçar a tese da ré, ora apelada, quanto a quebra do motor não ter decorrido como narrado na inicial, mas, sim, diante da existência de várias avarias antigas no veículo – desgaste em função do tempo de utilização e presença de corrosões internas excessivas -, está o fato de que, nos autos, não há nenhum documento que evidencie que o veículo tinha sua manutenção em dia.

Nesse passo, ainda que se trate de relação de consumo, competia à autora, ora apelante, como dito em linhas acima, provar o fato constitutivo do seu direito, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que a autora, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado da ré, ora apelada, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020